Tribunal: CARF
Processo: 11065.000039/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.000039/2011-50
ACÓRDÃO
3302-015.646 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HERING CIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 30/11/2010
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO VINCULANTE. STF TEMA 736.
Conforme precedente vinculante do STF, é inconstitucional a multa de 50%
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, devendo ser cancelado o seu lançamento. Art. 74, §S 15 e 17,
da Lei no 9.430/96. STF - Tema 736.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar a multa regulamentar aplicada isoladamente.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a]integral),
Louise Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de AUTO DE INFRAÇÃO aplicado por motivo de
deferimento parcial de pedido de ressarcimento relativo à solicitação do contribuinte de saldo
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.646 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000039/2011-50
2
credor de COFINS não cumulativa, enviado através do PER/DCOMP no
39021.41356.041110.1.1096535. Com a glosa dos referidos créditos foi aplicada uma multa
isolada de R$ 40.297,37, por compensação indevida nos termos do § 15, do art. 74, da Lei no
9.430/96, com redação dada pela Lei no 12.249/2010
Consoante Acórdão de Impugnação n° 10-42.453, proferido pela 2a. Turma da
DRJ/POA, em 08.02.2013, feita verificação fiscal que, por sua vez, resultou na glosa de créditos de
PIS/Pasep, foram constatadas irregularidades fiscais no tocante a prestação de serviços realizados
por terceiros, que na verdade simulavam terceirização de mão de obra. Tal simulação teria gerado
insumos que originaram créditos de forma irregular, além da redução indevida de carga tributária
pelo sistema de tributação do SIMPLES.
A análise da comprovação dessa simulação encontra-se disposta no Processo
Administrativo fiscal no 11065.100771/2010-48, ao qual esse processo foi apensado.
Intimada, a ora Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade refutando
as glosas.
A 2a Turma da DRJ/POA, a partir do Acordão 10-42.453, de 08.02.2013, decidiu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade, cuja ementa é a seguinte:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/11/2010
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO INDEVIDO.
Aplica-se multa isolada sobre crédito objeto de pedido de ressarcimento
que seja indevido, conforme expressa previsão legal disposta no § 15, do
art. 74, da Lei no 9.430/96. Impugnação Improcedente. Crédito Tributário
Mantido.
Tomando ciência da decisão proferida pela DRJ08, da qual foi cientificada em
25.02.2013, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em 22.03.2013 em que refutou os
argumentos que fundamentaram a decisão, resumidamente, nos itens que seguem:
1. DA IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO NO JULGAMENTO DESTE
PLEITO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL
2. DA INCOMPETÊNCIA NA DESCONSIDERAÇÃO DA RELAÇÃO DE EMPREGO
QUE OPERACIONALIZOU A GLOSA DO PROCESSO 11065.100.771/2010-48 E
GEROU A DESCABIDA APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA ORA COMBATIDA.
3. DA IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO DO § 15, DO ART.
74 DA LEI 9.430/96, ALTERADO PELO ART. 62 DA LEI 12.249/2010: DA
OFENSA À PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
4. DA VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PETIÇÃO
5. DA VIOLAÇÃO AO DEVER DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE A SANÇÃO E A
ILICITUDE
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.646 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000039/2011-50
3
6. DA VIOLAÇÃO À IGUALDADE
7. DA VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE

Esta Turma Ordinária da 3a. Câmara da 3a. Seção, prolatou RESOLUÇÃO N° 3302-
002.065, em 23.11.2021, em que resolveram os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em sobrestar o processo no CARF até a decisão final do processo de compensação/crédito
vinculado. Às fls. 135, ficou consignado, considerando a relação de prejudicialidade e decorrência
entre os referidos processos, que o julgamento deve ser sobrestado no CARF, até que haja decisão
definitiva sobre a análise do direito creditório no processo no. 11065.100771/2010-48.
A Recorrente protocolou PETIÇÃO acostada às fls. 144-147 dos autos, em que
noticiou que foi prolatada decisão a seu favor, liminarmente, sendo confirmada em sentença no
Mandado de Segurança no 5001106-22.2013.4.04.7108, da 1a Vara Federal de Novo Hamburgo –
RS, no sentido de determinar à autoridade coatora que se abstenha de aplicar a multa prevista nos
parágrafos 15 e 17, do art. 74 da Lei no 9.430/96. Além disso, apresentou o Tema 736, que
decorreu do Recurso Extraordinário no 796.939, na sistemática de repercussão geral, que deu por
inconstitucional a multa isolada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.

I - ADMISSIBILIDADE
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e cumprir os demais requisitos
exigidos.

II – DA INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA ISOLADA PELA NÃO HOMOLOGAÇÃO
DA COMPENSAÇÃO
Em petição acostada às fls. 144-147 dos autos, a Recorrente informou que:
(i)
O Auto de Infração sequer poderia ter sido lavrado, uma vez que viola
decisão judicial proferida no Mandado de Segurança no 5001106-
22.2013.4.04.7108, da 1a Vara Federal de Novo Hamburgo – RS, em que foi
deferida medida liminar, determinando à autoridade impetrada que se
abstenha de impor à impetrante, nos procedimentos administrativos por ela
protocolados, as multas previstas nos §§ 15o e 17o do art. 74 da Lei no
9.430/96, com redação do art. 62 da Lei no 12.249/10;
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.646 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000039/2011-50
4
(ii)
Que sobreveio a sentença confirmando a liminar, consoante documentos
anexados, e que as decisões judiciais devem ser cumpridas em seus exatos
termos, de forma que os autos de infração de Multa Isolada, constante
nestes Processos Administrativos são nulos, uma vez que descumpre
Decisão Judicial;
(iii)
Que o Supremo Tribunal Federal julgou, em 18 de março de 2023, o Recurso
Extraordinário no 796.939, recebido sob a sistemática da repercussão geral -
Tema 736: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por
não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária.”
(iv)
Que
o
Supremo
Tribunal
Federal
julgou
a
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade – ADI no 4.905, na qual dá-se perda superveniente do
objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei no 9.430/96, alterado pela
Lei no 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação através da Lei no
13.137/2015. Que deve ser aplicado o artigo 106 do Código Tributário
Nacional, o qual determina que a Lei se aplica a atos ou fatos pretéritos,
quando deixa de ser considerado como infração.
(v)
Que não há controvérsia quanto ao direito da Impugnante, pois se trata de
matéria idêntica a julgada no Recurso Extraordinário no 796.939 - Tema 736
e na ADI no 4.905. E ainda, tendo em vista que o diploma que fundamenta a
aplicação da multa em questão está revogado, deve-se anular o Auto de
Infração.

Compulsado os autos observo que às fls. 5-20 consta o RELATÓRIO DA MULTA
ISOLADA SOBRE O VALOR DO CRÉDITO DA COFINS e respectivo Auto de Infração lavrado contra a
Recorrente, onde se pode ler a descrição dos fatos e enquadramento legal:
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.646 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000039/2011-50
5

Para melhor visualização, reproduzo o texto legal:
Art. 74, § 15, da Lei 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou
indevido. (Revogado pela Lei no 13.137, de 2015)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada,
salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015) (Vide ADI 4905)

Portanto, o caso ora sob análise se refere a cobrança de multa isolada prevista nos
§§ 15 e 17 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, em razão da não homologação das compensações.

Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.646 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000039/2011-50
6
Tema
736 - Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei
9.430/1996 para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação
das declarações de compensação de créditos perante a Receita Federal.
Tese
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.
Conforme transcrito, o Auto de Infração – multa isolada por compensação não
homologada, teve como enquadramento legal o §15 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996. É
exatamente o caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 796.939,
com repercussão geral (DJE de 23.05.2023, Trânsito em julgado em 20.06.2023) e da ADI 4.905,
que decidiu pela inconstitucionalidade do dito parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que
prevê a incidência de multa no caso de não homologação de pedido de compensação tributária
pela Receita Federal.
Com razão a Recorrente.
Consoante PARECER SEI N°. 2.674/2023/MF, que tratou sobre os efeitos do
Recurso Extraordinário no 796.939/RS, submetido ao regime da repercussão geral e da ADI no
4.905/DF, concluiu que, pela impossibilidade de reversão do entendimento firmado no STF, impõe
a necessidade de conformação imediata da atividade administrativa e judicial dos órgãos da
Administração Fazendária no que toca à declaração de inconstitucionalidade do §17 do art. 74 da
Lei 9.430, de 1996, e do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055, de 2021, por
força do efeito vinculante e erga omnes da decisão da ADI no 4.905/DF, produzido desde a
publicação da ata de julgamento.
Veja-se a ementa:
Processo
administrativo
tributário.
Indeferimento
do
pedido
de
ressarcimento. Não homologação da declaração de compensação. Multa
de 50% sobre o débito não homologado. Inconstitucionalidade do já
revogado §15 e do §17, do art. 74, da Lei no 9.430, de 1996, e, por
arrastamento, do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB no
2.055, de 2021. Violação ao direito de petição e ao devido processo legal.

Assim, foi declarada a inconstitucionalidade da multa isolada prevista no § 15, do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, tem como fato gerador o crédito objeto de pedido de
ressarcimento indeferido ou indevido, como é o caso sob análise.
Nos termos do art. 99 do Regimento Interno do Carf (RICARF), Portaria MF no 1.634,
de 21.12.2023: “As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.646 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.000039/2011-50
7
Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da
repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF”.
Quanto aos demais argumentos aduzidos pela Recorrente, tendo-se em vista a
obrigatoriedade da aplicação da decisão do STF por força do art. 99 do RICARF, todos convergem
para o debate da inconstitucionalidade da multa aplicada, tema resolvido, em definitivo, pelo
Supremo Tribunal Federal.

III - DISPOSITIVO
Voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 300
DF CARF MF
Original